Tribunal: STF
Processo: ARE 1541832
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Felizardo Primo interpôs o presente agravo (eDoc 58) em face de decisão (eDoc 55) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 39) que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DO RECURSO CABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. De decisão que denega recurso interposto ou obsta seu seguimento é cabível, em regra, Carta Testemunhável, nos termos do artigo 639, do Código de Processo Penal, não podendo o habeas corpus operar como substituto do recurso cabível. 



    2. Em sendo previsto recurso específico no sistema processual penal para impugnar específico ato judicial, descabe ao agente valer-se de habeas corpus como substitutivo do recurso cabível com o mesmo pedido, pois, em razão da natureza jurídica deste remédio constitucional (ação autônoma de impugnação), obsta, por si só, a incidência do princípio da fungibilidade recursal à espécie. 



    3. Ordem denegada.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 42), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 39) violou o art. 78, § 2º, do ADCT. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente